Tribunal: TJBA
Processo: 8067392-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067392-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: ELIENE DE CARVALHO TRINDADE

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos por Solange Paes França Gama em face de acórdão que manteve a sentença, a qual reconheceu a legalidade do processo administrativo disciplinar que resultou no retorno da servidora à carga horária de 20 horas semanais. A embargante alega omissão quanto à análise da arguição de suspeição da comissão do PAD e da tese de convalidação do ato administrativo.

II. Questão em discussão
Apuração da existência de omissão no acórdão quanto à análise das teses de violação dos artigos 15 e 146, §1º, do CPC/2015, relativas à suspeição da comissão administrativa, bem como da alegada convalidação de ato administrativo e da suposta violação de dispositivos legais correlatos.

III. Razões de decidir
O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos apresentados, reconhecendo a legalidade do processo administrativo disciplinar e a extemporaneidade do pedido de enquadramento funcional. Também foi analisada a alegação de suspeição da comissão processante. Não se verificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. Os embargos buscam, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Tese:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo ser rejeitados quando inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Legislação relevante citada
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 15 e 146, §1º
Código de Processo Civil de 1973, art. 535
Lei Municipal nº 088/2005

Jurisprudência relevante citada
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – Agravo de Instrumento – Processo n. 20150020310806AGI – Relator: Des. Mario-Zam Belmiro – 2ª Turma Cível – Julgamento: 04/05/2016 – Publicação: DJE 12/05/2016, p. 220.
Superior Tribunal de Justiça – Embargos de Declaração nos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança – EDROMS 18205/SP – Relator: Min. Felix Fischer – Julgamento em 08/05/2006 – DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.